Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO". DIREITO DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de "quebra de sigilo" bancário dos devedores.
2. A denominada "quebra de sigilo bancário" é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.1. A inviolabilidade dos dados pessoais é garantia constitucional ligada à intimidade e à vida privada de todas as pessoas.
3. Na presente hipótese a providência aludida não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado. Assim, deve ser adotado o meio menos oneroso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.